Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705718-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LINDAURA PEREIRA DA SILVA, PEDRO PEREIRA DE SOUSA, JAIME ALVES DE ALMEIDA, JAMIL DAHER, JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO EMBARGADO: JAIME ALVES DE ALMEIDA, JAMIL DAHER, JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO, LINDAURA PEREIRA DA SILVA, PEDRO PEREIRA DE SOUSA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator